Tribunal: TJES
Processo: 5002048-63.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002048-63.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELINA GERALDA RIBEIRO CIRILO

APELADO: EUZEBIO MULLER e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. AVAL. AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO DO AVALISTA. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. DIREITO DE REGRESSO RECONHECIDO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA AJUIZADA PELO DEVEDOR PRINCIPAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Adelina Geralda Ribeiro Cirilo contra sentença proferida nos autos da ação regressiva ajuizada por Euzébio Muller e outro, que julgou procedente o pedido para condená-la a restituir aos autores o valor de R$ 275.000,00, referente a pagamento parcial de dívida realizada por eles, na condição de avalistas, em cédula de crédito bancário. A apelante sustenta que o pagamento foi precipitado, pois havia ação de prorrogação de dívida rural ajuizada por ela, devendo os avalistas ter aguardado o desfecho dessa demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os avalistas, ao quitarem parcialmente dívida objeto de execução, possuem direito de regresso contra a devedora principal, ainda que pendente ação judicial por ela ajuizada buscando prorrogação da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O aval configura garantia pessoal autônoma e solidária, cuja obrigação subsiste independentemente da relação entre o credor e o devedor principal, não sendo afetada por demandas ajuizadas pelo avalizado.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.129.985/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/06/2024), a recuperação judicial ou discussões sobre a dívida principal não suspendem a responsabilidade do avalista, dada a autonomia da obrigação cambial.

A existência de ação de prorrogação da dívida não elimina o risco patrimonial dos avalistas, regularmente citados na execução, os quais passam a responder solidariamente pela dívida, podendo seus bens ser penhorados.

O pagamento realizado pelos avalistas extinguiu parte da obrigação e beneficiou diretamente a devedora principal, o que lhes confere direito de regresso, conforme o art. 899, § 1º, do Código Civil, e o art. 346, III, do mesmo diploma, que consagram a sub-rogação.

Negar o direito de reembolso configuraria enriquecimento sem causa da devedora, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Diante da legitimidade do pagamento e da inexistência de ilegalidade na conduta dos avalistas, mantém-se a sentença que reconheceu o direito regressivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O aval é obrigação autônoma e solidária, cuja exigibilidade independe das ações judiciais ajuizadas pelo devedor principal.

O avalista que paga total ou parcialmente a dívida possui direito de regresso contra o devedor principal, nos termos do art. 899, § 1º, do Código Civil.

A pendência de ação de prorrogação ou discussão da dívida não afasta o risco patrimonial do avalista nem impede o exercício do direito regressivo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 346, III; 884; 899, § 1º. CPC, art. 85, § 11; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.129.985/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/06/2024, DJe 20/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002048-63.2024.8.08.0014

APELANTE
:
ADELINA GERALDA RIBEIRO CIRILO

APELADO
S
:
EUZEBIO MULLER E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Adelina Geralda Ribeiro Cirilo em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação regressiva ajuizada por Euzébio Muller e outro, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelante a ressarcir aos autores o valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais).

Em suas razões a recorrente sustenta, em síntese, que o pagamento realizado pelos apelados foi precipitado, porquanto havia uma ação de prorrogação de dívida rural em curso.

Desse modo, defende que os avalistas deveriam ter aguardado o desfecho daquela demanda antes de efetuarem qualquer pagamento.

E mais: não havia risco iminente ao patrimônio dos apelados que justificasse a quitação, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se os apelados, na condição de avalistas, possuem direito de regresso contra a apelante, devedora principal, pelo pagamento parcial de dívida objeto de execução, mesmo diante da existência de uma ação de prorrogação de dívida ajuizada pela avalizada.

A recorrente fundamenta sua tese na suposta precipitação e desnecessidade do pagamento, argumentando que a execução estaria suspensa, de modo que não haveria risco iminente ao patrimônio dos garantidores.

Contudo, adianto que a sentença não merece reparos.

Inicialmente, cumpre ressaltar a natureza jurídica do aval. Trata-se de uma garantia pessoal, autônoma e solidária, por meio da qual o avalista se obriga ao pagamento do título de crédito nas mesmas condições do devedor principal.

A autonomia da obrigação do avalista significa que sua responsabilidade subsiste independentemente da relação jurídica subjacente entre o credor e o devedor principal.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AÇÃO MOVIDA EM FACE DO AVALISTA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 581/STJ. AVAL. AUTONOMIA.
NOVAÇÃO RECUPERACIONAL. EFEITOS. INAPLICABILIDADE AOS GARANTIDORES. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E PRIVILÉGIOS. ART. 49, § 1º, E ART. 59, CAPUT, DA LEI 11.101/05. AVALISTA. RESPONSABILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA GARANTIDA. 1. Execução ajuizada em 31/3/2011. Recurso especial interposto em 17/5/2023. Autos conclusos à Relatora em 19/12/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir (I) se a execução movida contra o garantidor deve ser suspensa em razão da recuperação judicial do devedor principal e (ii) se o avalista da recuperanda responde pela integralidade da dívida garantida ou se deve ser considerado o deságio do crédito relacionado no quadro-geral de credores.3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula 581/STJ). 4. "O aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais, do cumprimento da obrigação contida no título. Trata-se de declaração unilateral de vontade autônoma e formal. O avalista não se equipara à figura do devedor principal, nada obstante a solidariedade quanto à obrigação de pagar" (REsp 1 .560.576/ES, Terceira Turma, DJe 23/8/2016).
5. Mediante a prestação do aval, o avalista contrai obrigação, de natureza solidária e autônoma, de efetuar o pagamento de valor materializado em título de crédito devido pelo avalizado . Em razão de sua autonomia, a existência, a validade e a eficácia do aval não estão ligadas à da obrigação avalizada. Assim, ainda que por algum motivo o credor esteja impedido de exercer sua pretensão em face do avalizado, a obrigação do avalista não será afetada. Da autonomia também decorre que eventuais situações que beneficiem o avalizado não se estendem ao avalista
. 6. A Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê, de modo expresso, que os "Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso" (art. 49, § 1º). Já o art. 49, caput, do mesmo diploma legal estabelece que, sem prejuízo das garantias, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido. 7. Assim, não sendo os garantidores da dívida destinatários da novação operada a partir da homologação do plano de soerguimento do devedor principal, permanecem eles obrigados ao pagamento da integralidade da dívida, se e quando forem acionados pelo credor.Doutrina. Precedente. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2129985 SP 2023/0364257-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

No caso dos autos, é incontroverso que os apelados figuraram como avalistas da apelante na cédula de crédito bancário nº 195927-0.

E, em razão do inadimplemento da devedora principal, a instituição financeira ajuizou a ação de execução nº 0000084-62.2020.8.08.0014, demandando o pagamento da dívida de todos os obrigados, incluindo os avalistas.

Os documentos juntados demonstram que os apelados foram devidamente citados no processo executivo em 29 de novembro de 2023. A partir desse momento, passaram a responder com seu patrimônio pela dívida executada, sujeitos, portanto, a todos os atos de constrição judicial, como penhora de valores, veículos e imóveis.

O fato de a apelante ter ajuizado uma ação para discutir a prorrogação da dívida rural, e nela obtido uma suspensão da exigibilidade do contrato, não tem o condão de afastar o risco concreto que pesava sobre os avalistas.

A uma, porque a suspensão poderia ser revertida a qualquer momento. A duas, porque, como garantidores autônomos, os apelados possuíam o legítimo interesse em liquidar a obrigação para a qual foram chamados a responder, a fim de protegerem seu próprio patrimônio.

Não se pode exigir do avalista, que enfrenta uma execução e o risco iminente de penhora de seus bens, que aguarde o desfecho incerto e por vezes demorado de uma outra demanda judicial proposta pelo devedor principal.

Ademais, relevante consignar que a referida demanda foi julgada improcedente, conclusão mantida em grau recursal.

No mais, a própria
lei confere ao avalista que paga a dívida o direito de reaver do avalizado o que despendeu, conforme a clara dicção do art. 899, § 1º, do Código Civil:
Art. 899. (...) § 1º Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores.

Essa norma materializa o instituto da sub-rogação, pelo qual o terceiro interessado que paga a dívida assume os direitos do credor originário (art. 346, III, do Código Civil).

Assim, os apelados, ao quitarem parcialmente a dívida no valor de R$ 275.000,00, extinguiram parte da obrigação que recaía sobre a apelante, beneficiando-a diretamente.

Impedir que sejam ressarcidos por tal pagamento implicaria em manifesto enriquecimento sem causa da devedora principal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil), sendo mister a manutenção da sentença.

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 02% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na origem, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do mesmo diploma.

Afinal, incumbe ao impugnante comprovar, induvidosamente, que o impugnado possui condição financeira de prover os custos do processo, ônus não cumprido satisfatoriamente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)